Tribunal: TJMT
Processo: 1003665-20.2024.8.11.0087
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003665-20.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSELIA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 079.461.238-50 (APELANTE), BIANCA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 050.545.703-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de nulidade contratual. cartão de crédito com reserva de margem consignável. exigência de prévio requerimento administrativo. inadequação. princípio da inafastabilidade da jurisdição.
recurso provido. sentença anulada.

i. caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de comprovação de tentativa prévia de solução extrajudicial do litígio.

A autora alegou desconhecimento dos contratos que geraram descontos mensais em sua aposentadoria, sustentando vícios na contratação e pleiteando a nulidade dos contratos, repetição do indébito e danos morais. O recurso visa à anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

ii. questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de comprovação de tentativa administrativa prévia justifica o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir, em ação que busca a declaração de nulidade de contrato bancário supostamente não contratado.

iii. razões de decidir

O interesse de agir pressupõe a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação do provimento postulado, não sendo exigido o exaurimento da via administrativa para sua configuração.

A exigência de requerimento administrativo prévio como condição de procedibilidade viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Em demandas de natureza consumerista, basta a existência de pretensão resistida — no caso, evidenciada por descontos não reconhecidos pela consumidora — para legitimar o ajuizamento da ação.

A imposição de tentativa administrativa prévia carece de previsão legal, sendo vedada a criação de condicionantes não estabelecidas em lei para o acesso ao Judiciário.

A petição inicial preenche os requisitos legais e apresenta indícios suficientes da controvérsia, de modo que o indeferimento configura cerceamento indevido do direito de ação, especialmente em se tratando de consumidora hipossuficiente.

iv. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
A exigência de comprovação de tentativa administrativa prévia como condição para a propositura de ação judicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

O interesse de agir, nas ações que envolvem contratos bancários impugnados por vício de consentimento, está demonstrado quando há alegação consistente de prejuízo e indícios mínimos da prática abusiva.

A extinção do feito sem resolução do mérito, com base na ausência de tentativa extrajudicial, é indevida quando a petição inicial está devidamente instruída e demonstra a existência de pretensão resistida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. 1012375-15.2023.8.11.0006, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 05/06/2024; TJMT, RAC 1011978-19.2024.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 11/03/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1003665-20.2024.8.11.0087

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Joselia dos Santos Almeida
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável ajuizada em desfavor do
Banco BMG S.A.
, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por não constatar prova de requerimento administrativo prévio.

A Apelante sustenta que a exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de Ação afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Defende que as esferas administrativa e judicial são autônomas e que a existência de pretensão resistida, evidenciada pelos descontos indevidos em seus proventos sem contratação de cartões de crédito consignado, é suficiente para configurar o interesse de agir.

Ressalta que ajuizou a Ação assim que tomou conhecimento da irregularidade, e que a medida judicial é a forma mais eficaz de cessar os descontos.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 279766366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Joselia dos Santos Almeida, idosa de 60 anos, ajuizou Ação Declaratória de Nulidade Contratual de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável em desfavor do Banco BMG S.A.

Aduziu que promoveu a demanda assim que identificou os descontos mensais indevidos em seus proventos de aposentadoria, decorrentes de dois Contratos de Cartão de Crédito Consignado (RMC) que não contratou.

Afirmou que os Contratos, de n. 15521149 (ativo desde 08/10/2019) e n. 13766695 (ativo desde 04/04/2018), geram descontos mensais de R$ 100,63 (cem reais e sessenta e três centavos) e R$ 104,85 (cento e quatro reais e oitenta e cinco centavos), respectivamente, sem previsão de encerramento e sem qualquer contraprestação da instituição financeira.

Alegou que não consentiu com a contratação, que não recebeu os cartões e que houve falta de transparência, circunstâncias que comprometem sua subsistência, afetam sua saúde emocional e configuram prática abusiva e ilícita do Banco, em violação ao dever de boa-fé objetiva e às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Sustentou que apenas com auxílio profissional descobriu a natureza dos descontos rotulados como “empréstimo sobre RMC”, que não correspondem às operações contratadas.

Requereu a declaração de nulidade dos Contratos, a repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

Ao receber os autos, o Juiz consignou que, nas Ações de natureza prestacional fundadas em relações de consumo, o interesse de agir exige a demonstração de tentativa prévia de solução extrajudicial da controvérsia.

Firmada tal convicção, determinou a intimação da Recorrente para comprovar que, antes de promover a demanda, adotou medidas extrajudiciais para resolver a celeuma, sob pena de extinção do feito por falta de interesse processual.

A Recorrente não cumpriu a ordem. Protocolou petição em que alegou que o exaurimento administrativo não é condição
sine qua non
para o ajuizamento da Ação, pois tem interesse de agir.

Na sequência, o Juiz indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321 e 485, inciso I, do CPC.

Inconformada, a Apelante reitera a tese de que a inexistência requerimento administrativo não impede o acesso ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Insiste que as esferas administrativa e judicial são autônomas e que a existência de pretensão resistida, evidenciada pelos descontos indevidos em seus proventos sem a contratação de cartões de crédito consignado, é suficiente para configurar o interesse de agir.

Repisa, também, que ajuizou a Ação assim que tomou conhecimento da irregularidade, e que a medida judicial é a forma mais eficaz de cessar os descontos.

Como se vê, o ponto central do Apelo cinge-se à verificação ao interesse de agir da Recorrente, diante da inexistência de prova de tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia.

Sabe- se que o interesse de agir se configura como uma das condições da ação, sem a qual não pode instaurar o processo jurisdicional.

Nesse contexto, o interesse de agir exige a concomitância de dois elementos essenciais: a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação do provimento buscado. A necessidade revela-se quando a parte não consegue, por si mesma, satisfazer a pretensão deduzida em juízo, sendo imprescindível a intervenção estatal para a solução do litígio. Já a adequação refere-se à escolha apropriada da via processual que melhor se amolda à natureza do direito invocado e ao tipo de tutela pretendida (declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental ou executiva).

O artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal constitucional estabelece, de forma inequívoca, que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
e, assim, garante o pleno e irrestrito acesso à tutela jurisdicional.

Nessa linha de intelecção, inexiste fundamento jurídico para obstar o conhecimento da demanda por falta de tentativa administrativa prévia, sob pena de desobediência a regra constitucionais que estipula o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona quanto à desnecessidade de exaurimento da via administrativas para o ingresso de demanda judicial que vise à declaração de nulidade contratual.

Para ilustrar:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988. 2. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida. 3. No presente caso, o indeferimento da inicial se deu com fundamento na falta do interesse de agir, tendo em vista a inércia da parte Requerente em comprovar a pretensão resistida, contudo, compulsando os autos verifica-se que a parte manifestou-se requerendo o regular processamento do feito sustentando a inexigibilidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a judicialização do pedido de declaração de inexistência de débito, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada para que o feito tenha o seu regular processamento. 4. Recurso provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123751520238110006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

[...] Tese de julgamento: 1. A exigência de comprovação de tentativa administrativa prévia como condição para a propositura de ação judicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. 2. O interesse de agir deve ser analisado com base na teoria da asserção, bastando a alegação de violação de direito acompanhada de indícios mínimos para justificar o regular processamento da demanda. 3. O Código de Processo Civil não impõe o prévio requerimento administrativo como requisito para o ajuizamento da ação, sendo vedada a criação de obstáculos não previstos em lei para o acesso ao Judiciário. [...] (TJMT – RAC

1011978-19.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025).

No caso concreto, observa-se que a petição inicial apresenta narrativa fática clara e coerente, acompanhada de documentos que evidenciam a existência de descontos mensais em benefício previdenciário da Autora/Apelante, oriundos de contratos que alega desconhecer, não haver assinado, tampouco recebido os respectivos cartões. Tal circunstância, por si só, configura resistência manifesta à pretensão e justifica o ajuizamento da ação judicial.

Com efeito, a exigência de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de Ação declaratória de nulidade de contrato bancário, notadamente aquele decorrente de cartão de crédito consignado, encontra óbice na ordem constitucional vigente, pois afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988.

Em outras palavras, a exigência de requerimento administrativo prévio, além de desarrazoada, constitui afronta direta ao direito fundamental de acesso à justiça, configurando-se como medida que impõe indevido obstáculo ao exercício da jurisdição estatal, em prejuízo ao jurisdicionado, sobretudo em se tratando de contratos celebrados com instituições financeiras, marcados por cláusulas muitas vezes obscuras e práticas abusivas.

Portanto, a pretensão resistida está consubstanciada na conduta lesiva imputada ao fornecedor, logo, suficiente para configurar o interesse processual.

Nesse panorama, o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, com fundamento exclusivo na inexistência de provas de tentativa de resolução da celeuma na via extrajudicial, revela-se medida desproporcional e violadora dos princípios do amplo acesso à Justiça e da proteção da consumidora hipossuficiente.

O Judiciário não pode declinar de sua função de dirimir conflitos sob o argumento de que a Apelante não procurou a via administrativa, pois isso lhe é imposto como obrigatório.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Recurso
, anulo a sentença e determino o prosseguimento da ação originária.

Ao caso não se aplica a majoração de honorários advocatícios porque, além de a verba não ter sido fixada pelo Juiz singular, é vedada pelo Tema 1059 do STJ.

Por oportuno, ressalte-se que, embora a Certidão de Id. 280782367 registre o não recolhimento do preparo relativo ao Apelo, no caso em exame o benefício da justiça gratuita foi tacitamente concedido, uma vez que o Juiz proferiu sentença antes mesmo de apreciar o pedido formulado na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025